Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. inocorrência de prescrição. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 33.144,23 (trinta e três mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, com correção monetária a partir da data da última atualização (30.11.2018) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
2. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre os créditos e o reconhecimento administrativo da dívida. Subsidiariamente ao pedido de improcedência da demanda, requer a reforma da sentença ao menos em seu capítulo acessórios de juros e correção, para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório.
3. No caso dos autos, a declaração emitida Distrito Federal, na data de 06/05/2019, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas a exercícios anteriores (FL. 18 - ID 15027463).
4. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
6. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a observância da tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE.
9. Irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
11. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de apresentação de contrarrazões por advogado constituído nos autos (ID 15027477 - Pág. 2).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.